Tribunal: TJES
Processo: 5001434-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CESAR NACIF SOARES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A): DES. SUBS.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR CELETISTA. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/91 E 4.565/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA ASSISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Cesar Nacif Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES a implantar a complementação de pensão decorrente do falecimento de seu cônjuge, ex-servidora celetista aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação de pensão prevista na Lei Estadual nº 4.565/91 possui natureza previdenciária ou assistencial; (ii) verificar se incide, no caso, a vedação constitucional do artigo 37, §15, da Constituição Federal, que proíbe a instituição de novos benefícios previdenciários não contributivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complementação de aposentadoria e pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 não possui natureza previdenciária, mas sim caráter assistencial, desvinculada do regime previdenciário do Estado, por não exigir contribuição prévia dos servidores celetistas beneficiários.

O benefício é custeado diretamente pelos órgãos da Administração Pública Estadual, com base em dotações orçamentárias próprias, não se confundindo com benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) nem com a previdência complementar instituída pela Lei Complementar Estadual nº 711/2013.

A vedação do artigo 37, §15, da Constituição Federal aplica-se apenas aos servidores vinculados ao RPPS, não alcançando os ex-servidores celetistas aposentados pelo RGPS, tampouco seus dependentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs nº 3.105 e 3.128, bem como do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a legitimidade da complementação de pensão nos moldes das Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91.

A verba de complementação, incorporada ao patrimônio da ex-servidora, transmite-se aos seus dependentes em razão do óbito, não sendo afetada pela alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 possui natureza assistencial, desvinculada do regime previdenciário estadual.

A vedação do artigo 37, §15, da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos estaduais contratados pelo regime celetista vinculados ao RGPS, nem aos seus dependentes.

O benefício de complementação de pensão, previsto na legislação estadual, transmite-se aos dependentes do ex-servidor celetista, independentemente da data do óbito e das alterações constitucionais posteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001434-66.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE: JOAO CESAR NACIF SOARES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JU
IZ
: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por JOAO CESAR NACIF SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DER-ES – DEPARTAMENTO DE
EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou “
a não aplicação do artigo 37, §15º, da Constituição Federal de 1988, bem como, a natureza assistencialista do benefício de Complementação de Pensão
”
previsto na Lei Estadual 4511/91 e vindicado pelo demandante/agravante, nos termos d
o artigo 2º, da Lei Estadual 4565/91 e d
os artigos 10, 16, inciso I, e 74, inciso I, da Lei 8213/91, em razão do falecimento, ocorrido em 1º.03.2024, de seu cônjuge (Maria da Penha Fonseca Soares), ex-servidora celetista dos quadros do agravado, aposentada pelo Regime Geral Previdência Social.

P
ontuou que “
a Complementação de Aposentadoria e Pensão instituídas pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91, não guardam (sic) qualquer relação com o Sistema Previdenciário Estadual, bem como, não se refere a Previdência Complementar instituída pela Lei Complementar Estadual nº 711/2013, mas, sim, de uma obrigação acessória assumida em Lei, aos inativos e pensionistas do RGPS, consubstanciado num benefício pago, no caso dos autos, pelo orçamento do agravado, cuja contribuição implementada é revertida diretamente ao Tesouro Estadual e não aos cofres do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo – IPAJM.
”

Neste viés, pleiteou “
a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, (...) determinando, por consequência, que o agravado inicie, de forma imediata, o pagamento da complementação de pensão do agravante, sob pena de multa diária
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para determinar a instituição, pelo agravado, do pagamento da complementação de pensão prevista no artigo 2º, da Lei Estadual 4565/91, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, o
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complement
ação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do art
igo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servi
dor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial
da rubrica
paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da
complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o c
usteio
seja
pelo INSS,
seja pelo IPAJM
, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui caráter eminentemente assistencial, paga
direta e indiscriminadamente
pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS,
inexigindo-se prévia contribuição.

O
raciocínio aplica-se, de igual modo,
n
os termos do artigo 2º
1
, da Lei Estadual 4565/91,
à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do institui
dor
falecido,
servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a
compreensão firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128
e
por este
e. TJES
em
ocasi
ões pretéritas, a exemplo
do julgamento do
s
recurso
s
de agravo de instrumento 0018065-45.2018.8.08.0024, 5036695-25.2022.8.08.0024, 5004031-42.2024.8.08.0000
e do
s
recurso
s
de apelação cível 5029442-83.2022.8.08.0024,
5010927-63.2023.8.08.0024 e 5023345-67.2022.8.08.0024.

Destaque-se, ainda, que, conquanto o DER tenha vedado a concessão da “complementação de pensão” ao demandante/agravante alicerçando-se no artigo 37, §15, da CF/88, referido comando normativo possui aplicação restrita aos servidores públicos efetivos que se encontrem vinculados ao regime próprio da previdência social (RPPS), situação, repise-se, distinta da verificada
in casu
, na qual a instituidora do benefício possuía vínculo celetista com o DER-ES e, portanto, encontrava-se vinculada ao RGPS.

Nesse passo, “
há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023000-04.2022.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

Delineado tal panorama, tenho que a p
arcela
em questão, incorporada ao patrimônio d
a
aposentad
a
,
torna-
se
,
sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte
, indissociável d
o referido benefício
, a resultar
a
não
aplicação d
a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/
2019
,
que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF
,
ainda que o óbito lhe seja poster
i
or
,

conforme, aliás, manifestou-se
o Superior Tribunal de Justiça
ao manter
inalterado

entendimento
assim esposado
ao enfrentar
os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
determinar a instituição, pelo agravado, do pagamento da complementação de pensão prevista no artigo 2º, da Lei Estadual 4565/91, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento,
confirmando, outrossim, a decisão de Id. 12065498
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Art. 2º, Lei 4565/91 - Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.